Tribunal: TJBA
Processo: 8000253-23.2015.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000253-23.2015.8.05.0158

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA ANALFABETA E HIPERVULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. MERA APOSIÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE LEGAL ESSENCIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE NATUREZA ALIMENTAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. QUANTUM A SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES EVENTUALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS IN RE IPSA FIXADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Josefa Ferreira dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado nº 736098194, repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos mensais de R$ 16,99 incidentes sobre benefício previdenciário de lavradora aposentada, analfabeta, que percebe um salário mínimo e nega ter contratado o serviço ou recebido qualquer valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válido contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta mediante mera aposição de impressão digital e assinatura de duas testemunhas, sem assinatura a rogo; (ii) estabelecer se os descontos realizados no benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço bancário; (iii) determinar se é devida a repetição do indébito pelos valores descontados; e (iv) definir se os descontos indevidos em verba alimentar de pessoa analfabeta e hipervulnerável geram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade e a apelante permanece dispensada do preparo, pois a gratuidade de justiça foi requerida na inicial, mantida na origem e não há fatos que alterem sua condição econômica.

O art. 595 do Código Civil exige, para contratação escrita com pessoa que não sabe ler nem escrever, assinatura a rogo e subscrição por duas testemunhas, formalidade destinada a assegurar a compreensão do conteúdo pactuado e a manifestação válida de vontade.

A mera aposição de impressão digital não substitui a assinatura da parte nem dispensa a assinatura a rogo, pois apenas comprova a identidade e a impossibilidade de assinatura do contratante.

O contrato nº 736098194 contém apenas a impressão digital da autora e a assinatura de duas testemunhas instrumentais, sem assinatura de terceira pessoa a rogo, razão pela qual não observa formalidade essencial à validade do negócio jurídico.

A inobservância da forma prescrita em lei acarreta a nulidade do negócio jurídico, nos termos do art. 166, IV, do Código Civil, especialmente em contratação bancária envolvendo pessoa analfabeta e vulnerável.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, quando realiza descontos em benefício previdenciário sem comprovar contratação válida.

Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, pertencente a pessoa analfabeta e hipervulnerável, configuram dano moral in re ipsa, por atingirem recursos destinados à subsistência da consumidora.

A indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 observa a razoabilidade, a proporcionalidade, a condição da vítima, a extensão do dano, a reiteração dos descontos desde março de 2013 e o caráter pedagógico da condenação.

A nulidade do contrato impõe o retorno das partes ao estado anterior, com restituição dos valores descontados do benefício previdenciário, admitida a compensação de valores que o banco comprove documentalmente ter efetivamente creditado à autora, para evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O contrato de empréstimo consignado firmado por pessoa analfabeta é nulo quando não contém assinatura a rogo, ainda que haja impressão digital e assinatura de duas testemunhas. 2. A instituição financeira responde objetivamente por descontos realizados em benefício previdenciário sem comprovação de contratação válida. 3. Os descontos indevidos em verba alimentar de pessoa analfabeta e hipervulnerável configuram dano moral in re ipsa. 4. A repetição do indébito é devida em razão da cobrança indevida, admitida a compensação apenas de valores comprovadamente creditados em favor da consumidora.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 166, IV, 595 e 884; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º e 11; Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.903.316/AL, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 04.05.2026, DJEN 07.05.2026; STJ, Súmulas 43, 54 e 362; TJBA, Apelação nº 0001718-06.2014.8.05.0041, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, publ. 07.05.2025; TJBA, Apelação nº 8000835-94.2023.8.05.0076, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, publ. 09.09.2025; TJBA, Apelação nº 8000171-14.2022.8.05.0136, Rel. Gustavo Silva Pequeno, Primeira Câmara Cível, publ. 08.10.2024; TJBA, Apelação nº 8017725-42.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, publ. 14.08.2024.